Tribunal: STF
Processo: Rcl 74548
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Anderson Kaike Fortunato da Silva.



    Consta dos autos que o reclamante, “reincidente em crimes patrimoniais, portador da matrícula nº 1.068.145-0, cumpre pena reclusiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão (processos-crime nº 0005198-63.2017.8.26.0635 e 1524331-69.2020.8.26.0228), atualmente em gozo de livramento condicional, cujo início do cumprimento da pena se deu em 09.06.2017 e, considerados os períodos de remição de penas, com término previsto para o dia 10.01.2029 (fls. 15/18).” (eDOC 9)



    Em 13.08.2020, o reclamante “foi promovido ao regime aberto de prisão, sendo novamente preso em flagrante delito em 18.11.2020 (processo-crime nº 1524331-69.2020.8.26.0228), dando ensejo à execução criminal digital nº 0016239-24.2021.8.26.0041, as quais foram unificadas no regime fechado de prisão em 21.10.2021 (conforme fls. 332/333 do feito de execução criminal).” (eDOC 9)



    No requerimento novel de progressão, determinou-se a realização de exame criminológico, ora questionado.



    O reclamante aponta violação à súmula vinculante 26.



    Informações prestadas em 18.12.2024.



    A PGR opina pela improcedência da reclamação. Eis a ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 5)



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    No presente caso, ao requerer o exame criminológico, o MPSP assim se manifestou:



    “Tratando-se de executado reincidente, cadastrado no sistema prisional desde os idos de 2013, que cumpre pena por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (por duas vezes), crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, além do crime de furto qualificado, demonstrando personalidade voltada para o crime e desajustada ao convívio social, tendo pena muito longa a cumprir (TCP em 09/02/2030), e considerando, ainda, que o benefício executório almejado (RA) irá implicar em imediato retorno ao convívio social, impõe-se a dilação probatória para a escorreita análise do requisito subjetivo (mérito) para a obtenção de benefícios executórios.” (eDOC 11)



    A autoridade reclamada assim decidiu:



    “1. Cuida-se de pedido de progressão ao regime aberto em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico. Tratando-se de apenado faltoso, com longa pena a cumprir (até 2030), que cometeu, entre outros, crime com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado) e que, ainda, almeja beneficio que o colocará em imediato convívio com a sociedade, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, compotencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo..” (eDOC 13)



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização dos exames, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 



    Ademais, consta da ficha do réu que o reclamante é reincidente. Deve-se ressaltar também a pena elevada a qual foi condenado. Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 



    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 



    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente